Tribunal: TJPA
Processo: 0805000-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805000-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENALDO WANZELER RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805000-49.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARÁ

PACIENTE:
RENALDO WANZELER RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

PROCURADOR: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0800238-63.2021.8.14.0008

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DESFUNDAMENTADA E GENÉRICA - IMPROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA NO CASO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que decretou a preventiva, bem como das decisões que indeferiram o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na reiteração delitiva e periculosidade evidenciada do agente.

2.

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não possui efeito vinculante e, logo, por si só, não autoriza automaticamente, a concessão de medidas diversas da prisão preventiva, devendo ser analisado caso a caso.

3.

Habeas corpus
conhecido e denegado
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor
Renaldo Wanzeler Ribeiro,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena/Pa.

Conforme relata o impetrante,
o paciente foi preso em flagrante no dia 27/01/2021, por volta das 23h30min, porque teria de forma livre e consciente, agredido fisicamente a ex-companheira Patrícia de Nazaré Costa Ribeiro, o inquérito foi homologado e a prisão preventiva decretada, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art. 129, §9°, do Código Penal Brasileiro, com as disposições do art. 7°, da Lei 11.340/06.

O requerente pede o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, para conceder a liberdade ao paciente e, consequente revogação da prisão preventiva que manteve a prisão cautelar pela carência de fundamentação e não análise da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - desrespeito ao disposto no art 93, IX da CF/88, bem como o art 315, §2º do CPP, com a redação da lei 13.964/2019, tendo em vista que a decisão judicial limitou-se à indicar reproduzir e parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa do paciente.

Requer igualmente a concessão do mandamus para que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do e. Des. Romulo Ferreira Nunes, no plantão, o qual informou não estar o referido pleito enquadrado nas hipóteses que autorizam sua apreciação no período do plantão judiciário.

Foram os autos redistribuídos à minha relatoria,
oportunidade na qual indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 5355192 a Id. Nº 5355195).

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito, “
pela
denegação
da ordem
”,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

VOTO

A princípio, não prospera a alegação de estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente desfundamentada e genérica, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente
bem como das decisões que indeferiram os pedidos para revogá-la
,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,

justificando a necessidade da custódia, principalmente, na reiteração delitiva e

periculosidade evidenciada do agente, sendo imperioso transcrever trecho da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar,
verbis:

“
(Decreto constritivo – datado de 28/01/2021):

(...) denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado no boletim de ocorrência. Nesse diapasão, impõe-se a necessidade de estabelecer medidas judiciais a fim de restaurar a paz local e a ordem pública.

Portanto, por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial e
converto a Prisão em Flagrante de RENALDO WANZELER RIBEIRO em PRISÃO PREVENTIVA
.

-------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisum
prolatado em 03/02/2021
):

“Da análise detida dos autos,
entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Outrossim, eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria
temerária a integridade física e psíquica da vítima
, posto que o acusado possui outros registros envolvendo a mesma prática delitiva em tela, conforme certidão de ID 2291815.”

Instado a prestar informações sobre o feito, o magistrado
a quo
ressaltou:

“
Registro que o acusado registra diversos registros criminais, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, inclusive responde a outa
ação penal por lesão corporal no âmbito familiar-doméstico.” (grifei)

Corroborando esse entendimento, o Douto Representante Ministerial, emitiu em seu parecer:

“(...) Sem adentrar ao mérito, mas a fim de se elucidar a legitimidade da

inicial decretação da prisão cautelar decretada, extrai-se do termo de declarações da vítima que o paciente faz uso de drogas ilícitas, e quando está alterado em razão dessas substâncias, passam a discutir.

(...)No que se refere ao “periculum libertatis”, verifica
-se que há indícios

de
risco concreto de reiteração delitiva
, sendo tal circunstância extraída, principalmente, do histórico conturbado envolvendo o paciente e a vítima. (grifei)

Destaco no referido parecer, importante alteração recente da Lei de Violência Doméstica, disposto no § 2º do artigo 12-C da Lei 11.340/06
(alteração dada pela Lei 13.827, de 13 de maio de 2019):
“Nos casos de risco à
integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência,
não será concedida liberdade provisória ao preso”
. (grifos nossos)

A despeito, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO
TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o acusado, em contexto de violência doméstica, por ciúme, teria golpeado a cabeça de sua companheira com uma tábua de madeira, não causando o resultado fatal por circunstâncias alheias à sua vontade. Após a execução do delito, evadiu-se do local dos fatos sem prestar socorro à vítima, que sofreu cinco fraturas no crânio.
4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. O fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. Precedentes. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis. 10. Agravo regimental não provido

(AgRg no HC 581.680/CE, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).”

Assim, quanto à alegação de ausência de requisitos mantenedores da prisão preventiva e substituição da mesma pelas medidas cautelares ao caso concreto não merecem prosperar, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar da paciente no fumus comissi delicti
consubstanciada na fundada possibilidade de reiteração delitiva, resguardando-se a integridade física e psicológica da ofendida, sobretudo considerando tratar-se de paciente que já responde a ação penal por lesão corporal de violência doméstica.

Por oportuno, destaco que a consideração dos antecedentes criminais para fins de aplicação da medida cautelar extrema não viola o princípio da presunção de inocência.

No que tange à Recomendação nº. 62 do CNJ, ainda que ela descreva uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido de abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

No caso em comento, não se vislumbra situação específica ensejadora da aplicação da referida recomendação, para tanto, trazemos à baila julgado do Tribunal Superior,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19.
RECOMENDAÇÃO

N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.
RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas não apenas pela grande

quantidade de droga apreendida em sua posse – 586 microtubos de cocaína, pesando 642g – como também pela apreensão de um revólver calibre 32, com numeração suprimida e cartuchos deflagrados de calibre 38, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ.
Além do mais, a prática dos crimes em questão – tráfico de drogas – envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - R
HC 145564 / SP
-
2021/0105627-7
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 11/05/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-11/05/2021)”
(grifei)

Por fim, a despeito da aguerrida impetração, acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Renaldo Wanzeler Ribeiro,
motivo pelo qual

conheço e

denego
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 30 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 06/08/2021